Tribunal: STF
Processo: HC 185049
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Não se pode olvidar, ainda, que ‘a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da ‘res furtiva’ de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio’. Precedentes. 
    III - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ’ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). 
    IV - Não analisada nas instâncias ordinárias a questão atinente ao risco de contaminação pelo novo coronavírus, em razão da aglomeração de pessoas no ambiente prisional, não cabe a este Tribunal Superior examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
    V - Ademais, ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que ‘o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades peexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções’ (…). No caso, o agravante não é idoso, tem 49 anos de idade, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando, ao que parece, o grupo de risco para a mencionada doença. 
    V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 563.330/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada por juiz incompetente e sem fundamentação idônea. Aduz, ainda, excesso de prazo na instrução processual e risco de contaminação em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19). Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 
    O Ministério Público Federal, ao opinar pela denegação da ordem, formulou parecer que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO. NULIDADE. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA POR JUÍZO INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA, QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. AMEAÇA A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ E PELA HABITUALIDADE DELITIVA. PACIENTEE REINCIDENTE, PORTADOR DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR, EM DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS. PACIENTE NÃO INCLUÍDO EM GRUPO DE RISCO. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO, E NESSA PARTE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (com meus grifos)
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de medida cautelar. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus no que se refere ao sustentado excesso de prazo para formação da culpa, eis que a matéria não foi examinada nem pelo Superior Tribunal de Justiça e nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    De outro lado, também não assiste razão ao impetrante no que tange à alegada nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente por suposta incompetência da autoridade judiciária.
    Como bem destacou o Ministério Público Federal, “enquanto não reconhecida a incompetência relativa (territorial), são válidos os atos praticados até então, cabendo ao magistrado que receber o processo prosseguir com os demais atos processuais, reconhecendo-se válidos todos os anteriores praticados pelo juiz tido como incompetente (CPP, art. 108, § 1º). No caso, não há dúvidas de que houve tal ratificação pelo Juízo da Comarca de Birigui/SP, seja por atos explícitos ou implícitos” (com meus grifos).
    Em idêntico sentido orienta-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (HC 123.465/AM, Ministra Rosa Weber):
    “PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE – ATO DECISÓRIO – RATIFICAÇÃO – VALIDADE. A incompetência superveniente do Juízo prolator da decisão mediante a qual determinada a preventiva, ante a posterior ratificação do pronunciamento pelo competente, não implica a insubsistência da custódia. (...)”
    (HC 169.40/SP, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos)
     Cumpre ressaltar, ademais, que não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional, “a decisão se fundamenta em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, tendo em vista o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime por crimes patrimoniais (fls. 192-203), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva” (com meus grifos).
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 193.485-ED, Ministro Alexandre de Moraes;):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Por fim, melhor sorte não socorre ao impetrante no que toca à pretendida revogação do decreto cautelar em face da atual situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19).
    É necessário salientar, que embora o impetrante sustente que o ora paciente “foi infectado dentro da unidade prisional”, não restou demonstrada nos autos gravidade atual no seu quadro de saúde, muito menos ausência de disponibilização de assistência médica e hospitalar no respectivo estabelecimento prisional.
    Consta do Relatório Médico firmado em 12.08.2020 pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, juntado nestes autos pelo próprio impetrante, a seguinte informação:
    “No dia 28/07/2020 [o paciente] relatou sintomas de Síndrome Gripal, com alteração de temperatura, prostração, cefaleia intensa, foi medicado conforme os Protocolos de Saúde, realizado o isolamento social e coletado exame de PCR para detecção de COVID-19.
    Diante do resultado detectável de COVID-19, foi avaliado pelo Dr. Márcio Tsuguio Utsunomiya, CRM 197.104, sendo medicado conforme Protocolo Municipal.
    Paciente foi mantido em isolamento social, conforme orientação do Ministério da Saúde, apresentou regressão dos sintomas e foi liberado para o convívio com os demais, com quadro assintomático, com todos os sinais vitais dentro dos padrões da normalidade.
    Gostaria de ressaltar que mensalmente e sempre que necessário o paciente é chamado para atendimento, para verificar adesão ao tratamento proposto.
    Em 05.08.2020, o paciente estava, em bom estado geral, corado, hidratado, com todos os sinais vitais dentro dos parâmetros da normalidade pressão arterial 120/80mmHg, saturação de oxigênio 96%, sem queixas. Atualmente se encontra no Pavilhão Habitacional, hemodinamicamente estável, em uso de medicação para ‘Diabetes Mellitus’. Está orientado, sempre que necessário, a solicitar atendimento no setor de Saúde”.
    Não vislumbro, portanto, demonstrada situação de vulnerabilidade do paciente decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, conheço em parte do pedido de habeas corpus e, nessa parte, indefiro-o.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator